Tribunal: STJ
Processo: 0138246-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997696 - SP(2025/0138246-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
VÍTIMA
GRÁVIDA.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCEITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, no qual o agravante buscava a
habeas corpus
anulação do acórdão condenatório e o restabelecimento da sentença
absolutória proferida em primeiro grau, que havia reconhecido a insuficiência
de provas para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência
doméstica (art. 147 do Código Penal
o, II, da Lei Maria da Penha).
c/c art. 7
2. Paciente, que no curso de separação conjugal, proferiu ameaça por
telefone contra sua então companheira, grávida, em ambiente de trabalho,
com indicação de expressão inequívoca de atemorização e potencial risco à
integridade, circunstância presenciada por terceira ouvida como informante,
contrapondo-se à alegação da defesa que apontou insuficiência probatória e
ausência de dolo, além de depoimentos para infirmar a narrativa acusatória.
3. A decisão monocrática não conheceu do
, considerando que
habeas corpus
a matéria tratada no
já foi ventilada perante a Corte Superior pela via
writ
Documento eletrônico VDA56483109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5318d57e-125c-42ae-b4df-375628b06d77

recursal no bojo do
(ainda pendente de julgamento de
AREsp n. 2.836.899/SP
agravo regimental contra decisão da Vice-Presidência), o que representa
violação à unirrecorribilIdade e que o
não é o meio adequado
habeas corpus
para postular a absolvição do paciente.
4. O agravante sustenta que a matéria do
é distinta da
habeas corpus
veiculada em agravo em recurso especial anterior e que a insurgência limita-
se à revaloração jurídica de fatos incontroversos, apontando nulidade por
deficiência de fundamentação no acórdão condenatório.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas
impetrado de forma paralela a um recurso especial já interposto contra
corpus
o mesmo acórdão, analisando os contornos da unirrecorribilidade e do
sucedâneo recursal, bem como a possibilidade de desconstituir o decreto
condenatório mediante análise da idoneidade da prova oral na via do remédio
heroico.
III. Razões de decidir
6. O sistema processual penal brasileiro orienta-se pelo princípio da
unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade ou
unicidade recursal. Esta premissa estabelece que, contra um mesmo ato
judicial, é cabível apenas uma única via de impugnação. O manejo
simultâneo de instrumentos processuais distintos contra o mesmo acórdão
(AREsp e HC) atenta contra a racionalidade do sistema e a segurança jurídica.
7. O
não pode ser desvirtuado para atuar como sucedâneo
habeas corpus
recursal, buscando contornar os rígidos critérios de admissibilidade dos
recursos de natureza extraordinária, transformando esta Corte Superior em
uma indevida terceira instância de revisão irrestrita.
8. A pretensão de absolvição, sob o argumento de que a condenação baseou-
se em depoimento de informante indevidamente valorado em detrimento dos
demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e dos depoimentos
defensivos, demanda, necessariamente, uma imersão vertical e profunda no
arcabouço fático-probatório.
9. É inviável na via estreita do
aferir se o relato da vítima, grávida, e da
writ
informante, que atestaram o teor da ameaça ouvida por telefone, consistente
em expressões como “vou acabar com a sua vida”, possuem menos
credibilidade que as provas indicadas pela defesa. Tal análise exigiria o
revolvimento de fatos e provas, providência vedada na cognição sumária
desta Corte.
10. Não há comprovação de ilegalidade ou ausência de provas que
justifiquem a reforma da condenação do agravante, sendo que as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime
de ameaça no contexto de violência doméstica.
11. A decisão monocrática deve ser mantida, considerando que a matéria
tratada no
já foi objeto de análise pela via recursal no
habeas corpus
, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das
AREsp n. 2.836.899/SP
decisões, e ainda, o
não é a via adequada para reexame de
habeas corpus
provas ou para apreciação de pedidos de absolvição, pois tais questões
demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo
12. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
Documento eletrônico VDA56483109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5318d57e-125c-42ae-b4df-375628b06d77

julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando provimento
ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56483109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 5318d57e-125c-42ae-b4df-375628b06d77

AgRg no HABEAS CORPUS No 997696 - SP(2025/0138246-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE
HABEAS CORPUS
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
VÍTIMA
GRÁVIDA.
IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCEITO DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado, no qual o agravante buscava a
habeas corpus
anulação do acórdão condenatório e o restabelecimento da sentença
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

absolutória proferida em primeiro grau, que havia reconhecido a insuficiência
de provas para a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência
doméstica (art. 147 do Código Penal
o, II, da Lei Maria da Penha).
c/c art. 7
2. Paciente, que no curso de separação conjugal, proferiu ameaça por
telefone contra sua então companheira, grávida, em ambiente de trabalho,
com indicação de expressão inequívoca de atemorização e potencial risco à
integridade, circunstância presenciada por terceira ouvida como informante,
contrapondo-se à alegação da defesa que apontou insuficiência probatória e
ausência de dolo, além de depoimentos para infirmar a narrativa acusatória.
3. A decisão monocrática não conheceu do
, considerando que
habeas corpus
a matéria tratada no
já foi ventilada perante a Corte Superior pela via
writ
recursal no bojo do
(ainda pendente de julgamento de
AREsp n. 2.836.899/SP
agravo regimental contra decisão da Vice-Presidência), o que representa
violação à unirrecorribilIdade e que o
não é o meio adequado
habeas corpus
para postular a absolvição do paciente.
4. O agravante sustenta que a matéria do
é distinta da
habeas corpus
veiculada em agravo em recurso especial anterior e que a insurgência limita-
se à revaloração jurídica de fatos incontroversos, apontando nulidade por
deficiência de fundamentação no acórdão condenatório.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de habeas
impetrado de forma paralela a um recurso especial já interposto contra
corpus
o mesmo acórdão, analisando os contornos da unirrecorribilidade e do
sucedâneo recursal, bem como a possibilidade de desconstituir o decreto
condenatório mediante análise da idoneidade da prova oral na via do remédio
heroico.
III. Razões de decidir
6. O sistema processual penal brasileiro orienta-se pelo princípio da
unirrecorribilidade, também denominado princípio da singularidade ou
unicidade recursal. Esta premissa estabelece que, contra um mesmo ato
judicial, é cabível apenas uma única via de impugnação. O manejo
simultâneo de instrumentos processuais distintos contra o mesmo acórdão
(AREsp e HC) atenta contra a racionalidade do sistema e a segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

7. O
não pode ser desvirtuado para atuar como sucedâneo
habeas corpus
recursal, buscando contornar os rígidos critérios de admissibilidade dos
recursos de natureza extraordinária, transformando esta Corte Superior em
uma indevida terceira instância de revisão irrestrita.
8. A pretensão de absolvição, sob o argumento de que a condenação baseou-
se em depoimento de informante indevidamente valorado em detrimento dos
demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e dos depoimentos
defensivos, demanda, necessariamente, uma imersão vertical e profunda no
arcabouço fático-probatório.
9. É inviável na via estreita do
aferir se o relato da vítima, grávida, e da
writ
informante, que atestaram o teor da ameaça ouvida por telefone, consistente
em expressões como “vou acabar com a sua vida”, possuem menos
credibilidade que as provas indicadas pela defesa. Tal análise exigiria o
revolvimento de fatos e provas, providência vedada na cognição sumária
desta Corte.
10. Não há comprovação de ilegalidade ou ausência de provas que
justifiquem a reforma da condenação do agravante, sendo que as instâncias
ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a condenação pelo crime
de ameaça no contexto de violência doméstica.
11. A decisão monocrática deve ser mantida, considerando que a matéria
tratada no
já foi objeto de análise pela via recursal no
habeas corpus
, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das
AREsp n. 2.836.899/SP
decisões, e ainda, o
não é a via adequada para reexame de
habeas corpus
provas ou para apreciação de pedidos de absolvição, pois tais questões
demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
IV. Dispositivo
12. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONARDO LIMA
CORDEIRO contra a decisão monocrática, fls. 693-695, que não conheceu do habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 (um) mês e 19
(dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça
no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c.c. o
o, II, da Lei Maria da
art. 7
Penha).
No
, a defesa argumentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
writ
apontando vício grave de fundamentação no acórdão condenatório, tendo em vista que a
única testemunha foi ouvida como mera informante, sem compromisso legal e, durante
sua oitiva, apresentou versões contraditórias.
Apesar disso, seu depoimento foi indevidamente valorizado para fundamentar
a condenação em segundo grau. Salienta que a sentença absolutória, acertadamente,
indicou a ausência de provas confiáveis para a condenação do paciente, pontuando a
inconsistência das versões prestadas pela informante.
No final, requereu a concessão da ordem para anular o acórdão condenatório,
restabelecendo a sentença absolutória.
Em
o Ministro Otávio de Almeida Toledo não conheceu do
07/08/2025,
, considerando que a matéria tratada no
foi ventilada perante esta
habeas corpus
writ
Corte Superior pela via recursal, no bojo do
. Acrescentou-se, ao
AREsp n. 2.836.899/SP
final, que o
não é o meio adequado para se postular a absolvição do
habeas corpus
paciente.
O agravante sustenta a inexistência de violação ao princípio da
unirrecorribilidade, argumentando que o presente
trata de matéria diversa daquela
writ
exposta no Agravo em Recurso Especial n.
e que houve negativa de
2.836.899/SP
prestação jurisdicional, uma vez que o recurso especial não teve seu mérito analisado por
esta Corte em razão de óbices processuais.
Sustenta, ainda, a adequação da via eleita, sob o argumento de que a análise
requerida prescinde de revolvimento fático-probatório, consistindo apenas na revaloração
jurídica de fatos incontroversos já assentados nas decisões de origem, notadamente no
que tange ao depoimento de testemunha ouvida como informante.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática, permitindo a análise do mérito do
pela Turma, a fim
habeas corpus
de cassar os acórdãos do Tribunal de origem e ordenar o refazimento do julgamento dos
recursos de apelação ou o restabelecimento da sentença absolutória.
É o relatório.
VOTO
No presente caso, o paciente teria, no curso de separação conjugal, ameaçado
por telefone sua então companheira, F.C.F., grávida, com expressões como “vou acabar
com a sua vida”, circunstâncias em que a ligação de número desconhecido teria sido
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

recebida na garagem da clínica onde a vítima trabalhava, enquanto ingressava ao lado de
sua amiga, Twilla Barroso, cuja oitiva em juízo teria ocorrido como informante e
revelado versões contraditórias sobre o local e a dinâmica do episódio, ao passo que a
defesa teria sustentado insuficiência probatória, ausência de dolo e apresentado
depoimentos de Jefferson e Simone para infirmar a narrativa acusatória.
A sentença de 1o grau absolveu o acusado por insuficiência de provas (art.
386, VII, CPP), enquanto o acórdão da 9a Câmara Criminal do TJSP reformou a
sentença, condenando-o pelo
CP, com incidência do
o, II, da
art. 147,
art. 7
, reconhecendo as agravantes do
II, f e h, CP, fixando
Lei 11.340/2006
art. 61,
à pena de
1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão
condicional da pena.
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece
manutenção.
A propósito, transcrevo a decisão agravada (fls. 694-695):

Não é passível de conhecimento a impetração.
A despeito dos esforços defensivos em argumentar o contrário, a matéria
tratada neste
foi ventilada perante esta Corte Superior pela via
writ
/SP.
recursal, no bojo do AREsp n. 2.836.899
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público Federal (fl. 686):
Como relatado, desde a leitura da inicial do habeas corpus, a própria
defesa deixa claro que o paciente já interpôs o recurso excepcional
contra o acórdão aqui discutido, bem como o respectivo agravo contra
a decisão que inadmitiu tal recurso.
A despeito das alegações defensivas (em especial, na petição de fls.
602-604, e-STJ), as teses dos recursos são as mesmas que foram
apresentadas na presente impetração, a saber, a de que não haveria
provas suficientes para levar à condenação imposta pela instância
ordinária.
Nesse quadro, o habeas corpus é flagrantemente inadmissível.
Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que,
1. O habeas corpus não pode ser utilizado para tratar de questões já
suscitadas em recurso especial inadmitido. 2. A concessão de habeas
corpus de ofício é restrita a casos de ilegalidade flagrante, não se
(AgRg no
prestando para análise do mérito de recurso não admitido.
HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
984.392/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
2/6/2025)
Ademais, não há que se falar em ilegalidade flagrante apta a superar o
, porquanto
óbice em questão
[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes
dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus,
caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
832.649/SC,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
1/9/2023)
Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e
do
não conheço
habeas
corpus.

Com efeito, o agravante pretende a apreciação do mérito do
,
habeas corpus
que não foi conhecido, tendo em vista a impetração concomitante com a interposição do
recurso cabível. Nas razões do
, o agravante pretende a revaloração da prova,
mandamus
com a consequente absolvição.
Conforme exposto na decisão agravada, a via do
não pode ser
habeas corpus
banalizada a ponto de servir como mero substitutivo de recurso próprio ou como atalho
processual para contornar a inadmissibilidade de recursos excepcionais.
A decisão impugnada assentou categoricamente que a matéria tratada neste
writ foi ventilada perante esta Corte Superior pela via recursal, no bojo do
, adotando os fundamentos do parecer ministerial para evidenciar
AREsp n. 2.836.899/SP
a concomitância de vias impugnativas contra o mesmo acórdão estadual.
Na oportunidade, o AREsp 2.836.899/SP aguarda julgamento de agravo
.
regimental interposto contra decisão da Vice-Presidência desta Corte Superior
No que tange à alegação de inexistência de violação ao princípio da
unirrecorribilidade e de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o argumento
não procede.
A interposição prévia de recurso especial contra o mesmo acórdão que ora se
ataca via
atrai a incidência do princípio da singularidade recursal.
habeas corpus
O fato de o Agravo em Recurso Especial não ter ultrapassado a barreira do
conhecimento, seja por óbices formais ou sumulares, não autoriza a parte a requerer o
reexame da causa, de forma transversa, mediante a impetração de
.
habeas corpus
Admitir tal prática subverteria a lógica do sistema recursal e transformaria a ação
autônoma de impugnação em uma verdadeira instância de revisão irrestrita, esvaziando a
finalidade e o rigor técnico exigidos para o processamento dos recursos de natureza
extraordinária.
Sobre o tema, o entendimento desta Corte é de que em atenção ao princípio da
unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus para tratar
de máculas já suscitadas em recurso especial (AgRg no HC n.
Ministro
573.510/SP,
Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
3/8/2020)
Observe-se que o habeas corpus é incognoscível, pois a referida ação
constitucional não pode ser utilizada para a superação de óbices relacionados ao juízo de
admissibilidade de recurso especial e extraordinário (AgRg no HC n.
relator
892.946/RS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
27/6/2024)
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Nesse contexto, o remédio constitucional não deve ser conhecido, podendo
apenas ser concedida a ordem de ofício quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorrera na espécie.
Não bastasse, muito embora a defesa argumente que a análise dos argumentos
depende da simples leitura da sentença e do acórdão vergastado, em suas próprias razões
faz menções às provas produzidas no caderno processual, com intuito de desconstituir a
decisão proferida pelo Tribunal impetrado, pretendendo, portanto, o reexame das provas
produzidas durante a instrução processual, providência vedada na via estreita do
mandamus.
Para melhor delimitar a
, transcrevo trechos do acórdão do Tribunal
quaestio
ao prover os apelos acusatórios, consignou (fls. 47-69, grifamos):
de origem,

Malgrado o empenho argumentativo da d. Defesa, e com o devido respeito ao
Juízo “a quo”, prospera a tese acusatória, aqui acolhida.
As provas orais trazidas pela Acusação conferem substância à existência do
fato, a meu sentir, demonstrado. Não há, pois, espeque para se sugerir a
ausência de provas quanto ao delito assacado, menos ainda se concluindo,
contrariamente, como provada a inexistência del3 (artigo 386, incisos I e II,
do Estatuto Processual).
[...]
Por se tratar, neste caso, de ameaça praticada sob modalidade inábil a
deixar vestígios (“delicta facti transeuntis”), materialidade e autoria
refletem o caderno probatório composto pelas provas orais diretamente, em
.
, orientada por seus
meio às peças de instrução A negativa do acusado
próprios interesses e sob a cláusula do nemo tenetur se detegere, e os relatos
defensivos,
.
não se mostram aptos a derruir a tese ministerial
[...]
A palavra da vítima detém valor seminal no contexto da opressão de gênero
, quadro bastante claro, a despeito das impugnações em favor do réu. Além
do domínio técnico no tema, por sua formação na área jurídica (ao revés do
que se observa em relação à vítima), nota-se que ele ainda mantinha estreito
vínculo patrimonial com a antiga consorte. Mantinha sociedade na clínica de
estética de onde aquela última extraía seus ganhos materiais e profissionais
e ora ainda exerce poder econômico para mobilizar os recursos necessários
a fim de fazer prevalecer seus interesses, aqui descabendo debater em que
medida seriam legítimas, ou não, suas pretensões legais na esfera de
competência cível.
Conquanto compreensível a perspectiva da d. Defesa, não se deve ignorar
que, além da posição menos vantajosa da vítima no presente cenário, tal
como logo acima descrita, ela já se encontrava grávida do segundo filho do
,
. Reúnem-se, portanto, elementos específicos que só reforçam a
casal à época
presunção legal de vulnerabilidade da vítima diante da coerção de gênero
(artigo 7o, incisos II, IV e V, da
). A tomada de posição
Lei no 11.340/2006
pelo legislador reflete os compromissos do país, particularmente os firmados
na Convenção de Belém do Pará, para honrar a missão constitucional de
igualdade entre os sexos, segundo a lógica binária “mais tradicional”, e
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

promover um equilíbrio social não atingido diante da teia histórica do
patriarcado.
Em consequência dessa pauta política, também informativa da garantia
material de igualdade plena entre cidadãos no Estado democrático de
Direito (artigo 5o, caput, da Carta Magna de 1988), a palavra da vítima
somente poderia ser deslegitimada, se demonstrada, de forma cabal, a
.
.
mendacidade de seu teor Não é o caso
Suposta concertação do depoimento
, alegadamente voltado
da testemunha T
a validar o relato da vítima sobre fato inexistente, nunca restou provada nos
autos. Como se verifica das provas orais, a própria T menciona que teria
sido tomada por
do crime de falso testemunho, o que, em seus
suspeita
dizeres, sequer prosperou. Pelo que se dessume de suas declarações, ela nem
e, a rigor,
mesmo teria sido indiciada
somente à luz do trânsito em julgado
, mercê
que se poderia considerá-la, irretorquivelmente, testemunha mendaz
de ofensa à presunção constitucional de não culpabilidade (artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Republicana de 1988). Concretamente, os autos são
quanto a razões para que T forjasse uma narrativa apenas em
incipientes
respaldo à vítima, em favor da qual já se opera toda a lógica do
microssistema legal aqui aplicável, nuclear que se vê a Lei no 11.340/2006
nesse talante.
Ademais, é imperativo ressaltar que a oitiva judicial de T não é o único
[...]
em favor da pretensão acusatória.
elemento de prova
. A base
traz autenticidade às declarações da vítima, considerados, por
documental
exemplo, o
(fls. 130)
prognóstico médico
e o receituário de controle especial
(fls.

),
131/134, 146/147 em reflexo à consternação de perda do bebê ou de
, em qualquer medida,
.
prejuízo
à saúde deste ou da própria gestante
Também confere sólido respaldo à imputação o fato de que a documentação
(fls.
),
médica trazida aos autos
367/375 aqui se destacando declaração de
, então de indisputada idoneidade, por meio
médico ginecologista e obstetra
do que se reporta elevado risco de parto prematuro, tanto por um quadro
(
clínico de hipercontratibilidade uterina contexto de alcandorados níveis de
[...]
,
),
estresse em coerência com o relato da vítima
o que se adere, uma vez
.
mais, à narrativa da ofendida
[...]
Parece oportuno salientar, inclusive, que o prognóstico em questão,
conferindo lastro à tese acusatória, se baseia em declaração de médico
idôneo firmada em 28.03.2019, vale dizer, cerca de um mês e meio antes dos
fatos aqui apurados. A condição clínica e a complexidade do quadro
familiar subjacente ao caso em testilha são, portanto, pontos que não
, cujo conluio
tampouco
poderiam ser falseados pela vítima
com testemunha
foi demonstrado. São preexistentes ao próprio delito de ameaça e,
concretamente,
o caráter genuíno das declarações da vítima, para
reforçam
as quais a jurisprudência pátria confere valor seminal.
[...]
Como bem se observa
, a vítima asseverou
das provas orais
claramente, em
, que pretendia procrastinar o acordo de rompimento do
sua oitiva judicial
laço marital
, por razões já bem explanadas. Razões
para depois do parto
[...]
compreensíveis e coerentes com as circunstâncias. Dita informação
leva

a concluir que a pressão por um acordo, vinda do varão, constituía um
. E menos ainda por fazê-lo em um contexto
quadro de coerção psicológica
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

de beligerância com a contraparte, assim reconhecida até pela própria
Defesa. A quebra da “expectativa” de acordo, além de não influenciar
diretamente a análise das provas aqui na esfera penal, também não
deslegitima a narrativa da vítima, que apenas agiu em benefício próprio e do
filho então nascituro. Aliás, ponto específico do caso mostra a pertinência da
medida, considerando-se que a outorga de mandato advocatício coincide em
datas (28.03.2019) com a declaração do ginecologista-obstetra informando
[...]
os riscos de morte, parto prematuro e autismo este último
. Como se não
bastasse, a própria vítima reportou em juízo que o acusado era sócio na
clínica e realizou aportes financeiros apenas durante o processo. Não há
nada de “desleal” ou de “má-fé” a se reconhecer, enfim, nas decisões da
ofendida, o que não afeta a conclusão das provas, de todo modo.
De fato, e em coerência com a narrativa preliminar, a vítima reporta em
juízo que o acusado, ao lhe telefonar, chamou-a de “filha da puta” e
. A ameaça foi vertida por meio número de
prometeu acabar com a vida dela
telefone desconhecido e chegou ao celular da ofendida, que, naquele
, dentro do carro desta última, quando
momento, se encontrava ao lado de T
entravam na garagem da clínica onde trabalhava aquela primeira. O
aparelho estava com volume alto e, dentro do veículo, havia suficiente
isolamento acústico para que a mensagem, mesmo não recebida em viva-voz,
chegasse à testemunha. Os depoimentos da ofendida e de T são
. Inquirida especificamente, a vítima
perfeitamente claros a esse respeito
ressaltou que sua amiga ouviu de modo nítido o teor da ameaça. E sob
,
,
compromisso, a testemunha, que não foi contraditada corroborou-o
ressaltando que só questionou à ofendida quem fora o interlocutor, obtendo
confirmação de que se tratava do acusado. T, inclusive, ressaltou que o
agressor gritava ao telefone. As provas orais formam, pois, um monólito
coeso acerca do fato basal.
T, que também é profissional da área da saúde, prestou socorro à ofendida,
que, em seu relato judicial, afirmou já nutrir preocupações também pelo peso
do nascituro, até então inferior a dois quilos. A testemunha, por seu turno,
atestou-o com segurança, descrevendo que a ofendida tremia em prantos e
,
entrou em crise, sofrendo enrijecimento ventral o que poderia ter induzido
. Referidas informações são bastante
à expulsão do feto
coerentes com os
[...]

dados clínicos da vítima
Ainda a respeito das circunstâncias do delito, T esclareceu que o socorro foi
prestado no próprio veículo, logo, em pleno estacionamento da clínica, com
vistas a se evitar o parto prematuro. Tudo ocorreu no primeiro pavimento do
, e em horário (período vespertino) em que transitavam os
subsolo
funcionários da limpeza, o que explica o porquê de os garagistas, mais
especificamente, terem inicialmente alegado em solo policial que não
(fls.
). De qualquer forma, reporta-se a
presenciaram o episódio
117/118
existência de possíveis testemunhas adicionais, sem liame direto com as
partes, a respeito do fato. Diversamente do quanto ora alega a d. Defesa,
ainda, a indicação da presença de T deu-se DESDE O INÍCIO, vale dizer,
desde quando prestada a notitia criminis às autoridades, pois, no ato de
lavratura da ocorrência, o nome da testemunha e seus dados qualificativos e
até de número de telefone dela foram todos declinados (fls.
). Essa é
03/06
uma das várias razões pelas quais a r. decisão judicial inicial, de lavra do
mesmo magistrado que julgou improcedente esta ação penal, foi
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

reconsiderada ainda perante a instância basal (fls.
apenso Autos no
04/07,
1000484-81.2019.8.26.0050) e assim preservada no julgamento de recurso
em sentido estrito que arrostou a reversão do indeferimento preliminar (fls.
Voto no 15.902).
40/64
Ademais, a ausência de registro preciso nos sistemas de segurança da clínica
sobre a presença da vítima e da testemunha T também se mostra de pouca
importância à conclusão do caso. Não houve nem mesmo possibilidade de
cessão de imagens captadas pelo sistema de monitoramento, como se
do
observa do testemunho da fase administrativa prestado pela síndica
edifício, S G (fls.
), de modo que não se mostra razoável que T (que,
106/107
como testemunha, não está sob julgamento, de todo modo, cf. fls. 127) ou a
própria ofendida pudessem minudenciar horário, mais do que fizeram, ao
indicarem que os fatos ocorreram na tarde do dia 06.05.2019. Os registros
documentais obtidos junto à clínica sobre a entrada e saída de pessoas (fls.
) também erigem algumas reticências: o documento só indica pontos
108/111
de passagem da vítima e funcionários, o que nada esclarece sobre o trânsito
local de pessoas. Francamente, não ressoa plausível que ninguém senão a
própria vítima, de todo o corpo funcional da clínica, tivesse crachás de
identificação para entrada e saída autonomamente do edifício, como objurga
a d. Defesa, um argumento não demonstrado, além de incoerente com a
realidade contemporânea do universo laboral, sem qualquer lastro na
experiência social (id quod plerumque accidit). T, por exemplo, especificou
em depoimento judicial que o cartão da vítima validou o ingresso de ambas
. De todo modo, se indica entrada às 14h28min, e saída às
no local
21h03min, na data de 06.05.2019. Sopesada a informação de T, segundo a
qual a reversão das contrações fora um processo demorado e delicado, não
se poderia inferir nada em favor do réu neste ponto. Referidos dados não são
idôneos a refutar a presença de T no local. O fato de que o celular dela não
(fls.
)
teria sido detectado no local
112/113 leva à mesma conclusão: o
relatório autenticado pela Polícia Civil não prova que T tenha estado no
(Rua Itapeva)
endereço da clínica
apenas nas datas indicadas, e com seu
(base técnica para
celular ligado e identificável pelo sistema de antenas
rastreio no relatório policial). Em contrapartida, um dos documentos
apresentados na fase administrativa, um registro de contatos por chamada e
(fls.
),
mensagens de texto entre a vítima e T
148/150 demonstraria que elas
se contataram por ambos os canais na manhã de 06.05.2019, reforçando a
.
tese ministerial
Nessa trilha de ideias, surge relevante destacar que nada concreto
demonstrou os “indícios” de que o celular do acusado teria sido “clonado”,
a não ser uma fala, nessa mesma linha, da testemunha de defesa S. também
ex-funcionária do acusado, o que erige redobrada cautela a respeito. Não há
qualquer dado plausível para que S, que havia trabalhado como doméstica
na residência conjugal, soubesse disso senão por meio do próprio réu, o que,
por certo, coloca essa suspeita, que, a rigor, sequer foi confirmada, em
perspectiva. A meu sentir, o uso de uma linha telefônica desconhecida da
vítima foi o canal deliberadamente escolhido pelo acusado para que pudesse
ameaçá-la sem deixar elementos que permitissem rastrear a chamada a ele.
A testemunha S, uma vez mais sem força persuasiva, disse que teria visto, de
modo não esclarecido, mensagens íntimas entre o casal que demonstrariam a
plausibilidade das “suspeitas” de seu antigo empregador, o que merece ser
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

analisado com toda a cautela. Afinal, a depoente em comento trouxe,
fundamentalmente, testemunho de antecedentes em favor do acusado, pois
.
não presenciou os fatos e nada sobre eles pôde esclarecer
As declarações de S tampouco desabonaram a vítima, exceto pela alegação,
sem lastro probatório adicional, de que a vítima lhe propusera emitir uma
declaração contra o ex-patrão. O documento teria feito constar que “se ela
[a vítima, presumivelmente] saísse de casa, o acusado acabaria com ela”, o
que foi recusado pela testemunha. Referido fato, ainda que comprovado, não
reverteria a conclusão do caso.
Parte das razões pelas quais se mostra inócua a oitiva judicial de S é a clara
ascendência econômica do acusado sobre ex-funcionários, o que faz parte da
realidade social. Por isso, igualmente cautela se exige quanto ao testemunho
de J, que, além disso, ainda era funcionário do réu à época da audiência.
Verifica-se que o depoente, fazendo coro à versão do acusado, afirmou que
este último “apenas” telefonou à vítima, em prantos, dizendo “sua louca,
você não vai tirar ele [supostamente um dos filhos] de mim”. Ainda que se
desconsidere o fator de violência moral na frase, que o réu, em sua própria
versão em juízo, admitiu ter proferido, J não explica o porquê de se recordar
com tanta precisão de telefonema que, segundo ele, se deu dentro do
automóvel em que conduzia o réu, especificamente na data de 06.05.2019, às
16h44min. Pelo quanto descreve J da cena em questão, era uma dedução
. A frase sequer
dele que a conversa do réu se tenha dado com a vítima
indicava explicitamente a que se referia o acusado na chamada telefônica
(“sua louca, você não vai tirar ele de mim!”), de modo que o único que se
pode razoavelmente concluir é que a testemunha foi informada sobre a
identidade da pessoa em interlocução com seu empregador e o contexto da
fala senão pelo próprio acusado, o que, ao final e ao cabo, derrui a força de
contraprova do depoimento.
Em igual medida, compreendo que a tese paralela da d. Defesa, relativa à
ora alegada atipicidade de conduta por ausência de dolo (artigo 386, inciso
III, do Código de Processo Penal), é igualmente estéril. Uma alegação que
minorasse o estado de espírito do réu, ao contexto dos fatos, se mostraria
pouco consistente com o conjunto das provas. As declarações da ofendida e
denotam a gravidade do cipoal de circunstâncias, cuja
a base documental
análise é diferida à etapa relativa ao dimensionamento punitivo. Em seu
interrogatório, o próprio acusado resume o histórico conjugal mais recente
pelo abandono do lar em agosto de 2018, por cerca de quarenta dias, e uma
breve reconciliação, de que resultou a gravidez de G. F. C., até janeiro de
2019, quando, então, o divórcio se tornou uma decisão aparentemente
irreversível. É ponto comum às versões uma grave crise doméstica,
posteriormente desdobrada em várias ações judiciais aforadas em favor da
vítima, depois de, segundo o próprio réu, cancelada conversa que se havia
avençado para deslindar assuntos práticos, a exemplo, pelo apresentado, da
guarda do primogênito (Autos 1037875-17.2019.8.26.0100), da guarda do
filho mais novo (Autos 1061715-56.2019.8.26.0100), da ausência de contato
direto entre as partes (Autos 2217165-81.2019.8.26.0000) e, por fim, da
regulamentação das visitas e intermediação avoenga pelos genitores do réu,
possivelmente se acautelando alienação parental dos filhos em desfavor da
ofendida (Autos 2106159-69.2019.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Por ser legítimo, é imperativo repetir, o acionamento do aparato judiciário
para tutela de direitos e interesses da vítima, nada se poderia concluir, até
pela frustração das expectativas do acusado, que qualquer contato entre eles,
inclusive à conta da validação das medidas protetivas de urgência em duplo
(fls.
), senão
grau neste caso
40/64
pela presença do dolo inerente ao tipo
.
penal Seria leviano, além de contraditório ao acervo probatório, dessumir
que o contato entre as partes em 06.05.2019 teria sido mera bravata ou
. Deve-se afirmar, nesta quadra, que
incontinência verbal
a conclusão do
caso segue as orientações do Protocolo Judiciário para Enfrentamento das
Questões de Gênero, nos termos da Recomendação no
do
128/2022
, em que se reconhece amplamente a
Conselho Nacional de Justiça
inafastabilidade da via judiciária como medida de rigor à luz do próprio
texto constitucional, afinado com os documentos internacionais de mesmo
cariz, a fim de se coibirem as múltiplas formas de violência contra a mulher,
v. g. a moral, a patrimonial e até a institucional, como um reflexo de uma
hierarquia instalada, de fato, como se observou aqui, no núcleo doméstico.
Não ao acaso, o texto da citada recomendação explicita que: “Em nossa
sociedade, existe a ideia de que o ambiente doméstico é aquele no qual
pessoas se relacionam de maneira igualitária e afetiva e que, portanto, o
Estado deve se manter dele afastado. Esse afastamento, entretanto, apenas
mantém a perpetuação de relações de poder. Deve haver um equilíbrio entre
o que pode ou não ser feito, mas essa dimensão de assimetria de poder não
pode ser deixada de lado”.
O medo da vítima, bastante concreto por todas as razões já explanadas,
,
justificava-se na espécie; foi confirmado pelo testemunho judicial de T
que, torno a destacar,
; e mostrou-se, por
foi inquirida sob compromisso
[...]
derradeiro, plausível, com a confirmação
uma gravidez tisnada por alto
estresse da mãe, então em processo de separação, e pelas particularidades
do quadro clínico.
[...]
De toda maneira,
, para caracterização do crime de ameaça, e
prescinde-se
sobretudo neste âmbito de coerção de gênero, de ânimo calmo e irrefletido
, até porque o julgador daquele não exige juízo calculado
do agente
e/ou
tencionado a levar a cabo a ameaça produzida. Protege-se a integridade
psicológica da vítima, como aduzido, de modo que, à vista de todas
as circunstâncias concretas, conclusão absolutória por essa linha não se

poderia atingir.
[...]
Revertido, pois, o desate de piso sobre o crime de ameaça, tal como
produzido, para se tomar o acusado como incurso no delito imputado, à
míngua de elementos de exclusão da culpabilidade.

O agravante aduz que o Tribunal de origem incorreu em vício de
fundamentação ao basear a condenação em depoimento de informante que teria
apresentado versões contraditórias, pugnando pelo restabelecimento da sentença
absolutória. No entanto, a decisão monocrática foi precisa ao destacar, citando
jurisprudência, que [o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de
.
absolvição ou de desclassificação de condutas
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Com efeito, para que esta Corte Superior pudesse acolher a tese defensiva e
concluir que o depoimento da vítima ou da informante foi indevidamente valorado em
detrimento dos demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em juízo, seria
imprescindível a imersão profunda no arcabouço fático-probatório dos autos.
A distinção entre revaloração jurídica e reexame de provas reside no fato de
que a primeira parte de uma premissa fática delineada soberanamente pelo Tribunal de
origem sem contestar sua ocorrência, enquanto a segunda busca desconstituir a força de
convicção atribuída a determinado elemento probatório pelo julgador.
No caso em apreço, o pedido do agravante se enquadra nitidamente na
segunda hipótese, pois demanda a aferição do peso e da credibilidade das declarações
prestadas em cotejo com as demais provas, providência que, como asseverado na decisão
recorrida, é procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado
.
pelo rito célere e por não admitir dilação probatória
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REEXAME DE PROVAS. REDUTORA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus impetrado, no qual o agravante buscava a
absolvição pelo crime de associação para o tráfico e o reconhecimento do
tráfico privilegiado, com o abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o habeas corpus é a via adequada para
apreciar pedidos de absolvição, que demandam reexame de provas.
3. A questão também envolve a análise da existência de fundamentos
concretos para a condenação do agravante por associação para o tráfico,
considerando a alegação de ausência de provas de sua atividade criminosa.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas ou para
apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de crimes, pois tais
questões demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
5. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos para a
condenação do agravante, destacando a organização para o transporte,
armazenamento e entrega de expressiva quantidade de droga (134 kg - cento
e trinta e quatro quilos - de maconha), além de ordenada divisão de tarefas e
complexa estrutura, evidenciando o vínculo estável e permanente necessário
para a configuração do crime de associação para o tráfico.
6. A decisão monocrática foi mantida, visto que não há comprovação de
ilegalidade ou ausência de provas que justifiquem a reforma da condenação
do agravante.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é a via adequada para reexame
de provas ou apreciação de pedidos de absolvição ou desclassificação de
crimes. 2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser
mantida quando há fundamentos concretos e provas suficientes que
evidenciam o vínculo estável e permanente do acusado com a atividade
criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
Código Penal, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
915.441/MS,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
19/02/2025;
no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
931.744/SP,
julgado em 12/02/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
997.349/MS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 27/8/2025,
DJEN de
.
1/9/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio,
visando à absolvição ou novo julgamento do condenado por homicídio
qualificado.
2. O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo defensivo,
redimensionando a pena para 20 anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e indeferiu o pedido revisional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio para reavaliar a condenação
do agravante, alegando-se que a decisão dos jurados foi contrária à prova
dos autos.
III. Razões de decidir
4. O habeas corpus não é a via adequada para reexame aprofundado dos
fatos e provas, procedimento vedado pelos limites do writ.
5. Ainda que tenha havido a posterior alteração da versão apresentada pelo
corréu, a condenação do paciente restou fundamentada por outros elementos
probatórios, conforme consignado pela Corte local ao indeferir o pedido
revisional.
6. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos,
uma vez que optaram por uma das versões verossímeis apresentadas,
amparadas em elementos do conjunto probatório.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A
decisão dos jurados deve ser preservada quando amparada por elementos do
conjunto probatório, respeitando-se a soberania dos veredictos".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, incisos I, III e
art. 121,
IV; Código de Processo Penal,
letra d. Jurisprudência
art. 593, inciso III,
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares
702.504/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
STJ,
9/11/2021,
12/11/2021;
AgRg no
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp 2.585.544/DF
Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
18/3/2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
996.410/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
.
26/8/2025)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56483110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/05/2026 18:17:25
Código de Controle do Documento: e2984960-2838-41c8-bea7-fb92ec03c65c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15192217520198260050 21459542019
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. EDUARDO DE VILHENA TOLEDO, pela parte: AGRAVANTE: LEONARDO LIMA
CORDEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:07:17
Código de Controle do Documento: 8A9FFFF7-772E-448A-A39F-455089913E1D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após a sustentação oral, pediu vista regimental o Sr. Ministro Relator. Aguardam
os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro.

C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:07:17
Código de Controle do Documento: 8A9FFFF7-772E-448A-A39F-455089913E1D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15192217520198260050 21459542019
PAUTA: 17/12/2025
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, após o voto do Sr. Ministro Relator negando
provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:46
Código de Controle do Documento: 4BD41375-2DBB-4801-B929-0D6CE0B2BA18

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Aguardam os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro.

C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:40:46
Código de Controle do Documento: 4BD41375-2DBB-4801-B929-0D6CE0B2BA18

AgRg no HABEAS CORPUS No 997696 - SP(2025/0138246-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
Trata-se de agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão da
lavra do eminente Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, que não conheceu do
impetrado (fls.
).
habeas corpus
693/695
Na sessão de julgamento, realizada no dia
o Relator negou
14/4/2026,
provimento ao agravo regimental. Pedi, então, vista para melhor exame dos autos.
Em síntese, o
não foi conhecido porque a matéria objeto do
habeas corpus
já havia sido ventilada no
. Somado a isso, entendeu o
writ
AREsp n. 2.836.899/SP
relator que inexiste ilegalidade flagrante a superar o óbice em questão, porquanto o
não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou de
habeas corpus
desclassificação de condutas (fls.
).
693/695
No presente recurso, a defesa sustenta, inicialmente, que a decisão
agravada incorreu em indevida aplicação do princípio da unirrecorribilidade, pois o
veicula matéria diversa da exposta no
e,
habeas corpus
AREsp n. 2.836.899/SP

ademais, o apelo especial não teve seu mérito apreciado por óbices formais,
configurando reiterada negativa de prestação jurisdicional a justificar o conhecimento do
para sanar constrangimento ilegal.
writ
Argumenta que há flagrante ilegalidade no acórdão condenatório do Tribunal
de Justiça de São Paulo porque a única prova acusatória decorre de depoimento de
mera informante, sem compromisso, contraditório e desacolhido na sentença,
indevidamente sobrelevado em detrimento das provas testemunhais defensivas, o que
autoriza a concessão da ordem, inclusive de ofício.
Sustenta que a tese defensiva não demanda revolvimento aprofundado de
fatos e provas, porquanto se limita à revaloração jurídica de fatos incontroversos
extraídos da sentença absolutória e dos acórdãos do Tribunal de origem, sendo
possível a análise em sede de
.
habeas corpus
Defende que o pedido do
é a cassação dos acórdãos condenatórios por
writ
deficiência de fundamentação ou, se assim se entender, o restabelecimento da
sentença absolutória.
Inicialmente, ressalto que o presente
busca, em síntese, a
habeas corpus
cassação dos acórdãos condenatórios para restabelecimento da sentença absolutória,
ao argumento de vício de fundamentação, consubstanciado, em verdade, em ausência
de provas suficientes para a condenação do paciente.
Já o AREsp, por sua vez, pugnou pela absolvição do recorrente por
ausência de provas, por atipicidade da conduta e reforma da dosimetria da pena.
Portanto, verifica-se que o objeto deste
foi realmente ventilado no bojo
writ
do AREsp conexo. Todavia, foi proferida decisão conhecendo daquele AREsp, mas
não conhecendo do recurso especial (fls.
do referido recurso). Na sequência,
946/965
a Turma não conheceu do respectivo agravo regimental, de maneira que não houve
análise do mérito das questões aventadas naquele feito, razão pela qual entendo ser
cabível o seu exame no âmbito deste
.
mandamus
Nesse passo, verifico que o caso versa sobre condenação por ameaça em
contexto de violência doméstica, ocorrida em
por ligação telefônica recebida
6/5/2019,
pela vítima na garagem da clínica onde trabalhava, estando ao lado de Twuila Barroso.
O acórdão examinou o conjunto probatório, enfatizando o caráter clandestino típico dos
delitos no âmbito doméstico e a especial relevância da palavra da vítima, quando
corroborada por outros elementos, orientação sufragada pela jurisprudência desta
Corte. O voto condutor descreveu de modo circunstanciado a ameaça, a posição da

vítima, a presença de Twuila e o ambiente da garagem, com detalhamento sobre a
audibilidade da conversa e a reação imediata da gestante, além de indicar documentos
médicos e psicossociais que compõem o contexto anterior e posterior ao fato (fls. 41/73
).
A crítica defensiva à condição de informante de Twuila e às versões
contraditórias foi enfrentada nos embargos de declaração, que registraram ter ela sido
“dispensada do respectivo compromisso apenas no curso de sua oitiva”, sem alteração
do teor das declarações, valorizando-se seu relato como presencial “no sentido
material” e, sobretudo, afirmando que suas afirmações não constituem o único lastro
probatório. O acórdão, de forma explícita, também sopesou as razões para desvalorar
os depoimentos de defesa, apontando vínculos pessoais e ausência de observação
direta dos fatos, com motivação própria (fls.
).
375/396
Não se trata, pois, de decisão fundada em íntima convicção, como sustenta
a defesa, mas de valoração judicial das provas, submetida ao contraditório, em linha
com o princípio da livre convicção motivada, nos termos do
do CPP.
art. 155
Em realidade, o que pretende o impetrante é ver prevalecer a versão
apresentada pelo réu e pelas testemunhas de defesa em detrimento daquela esposada
pela vítima e pela testemunha de acusação. Ocorre que, uma vez examinado o
conjunto probatório e tendo o Tribunal de origem concluído, de forma devidamente
fundamentada, pela comprovação da materialidade e da autoria delitiva, não se faz
possível a revisão desse entendimento no presente caso, uma vez que reclamaria
ampla incursão no acervo fático-probatório, inviável na via eleita.
Nesse sentido, foi a compreensão esposa no voto do relator (fl. 12 do voto):
Com efeito, para que esta Corte Superior pudesse acolher a tese defensiva e
concluir que o depoimento da vítima ou da informante foi indevidamente valorado
em detrimento dos demais elementos de prova colhidos na fase inquisitorial e em
juízo, seria imprescindível a imersão profunda no arcabouço-probatório dos autos.
Tenho, assim, que os fundamentos do acórdão de condenação e dos
embargos de declaração revelam motivação suficiente e aderente às provas coligidas,
com observância do
IX, da Constituição Federal, inexistindo,
art. 93,
portanto, ilegalidade flagrante verificável de plano.
Com essas considerações, voto para acompanhar o eminente relator e
ao agravo regimental, mas por fundamentação diversa, nos termos
negar provimento
acima esposados.

Ministro Sebastião Reis Júnior

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15192217520198260050 21459542019
PAUTA: 17/12/2025
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONARDO LIMA CORDEIRO
ADVOGADO
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
MIGUEL KATZ ZAGURY FRAGELLI - SP469793
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
ADVOGADOS
: MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
PAULO BERNARDO FONSECA DE ROMERO - DF084098
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:08
Código de Controle do Documento: D256D711-D08C-4090-99AE-016E42E9DD7B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 997.696 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515890245230113@
2025/0138246-0 - HC 997696 Petição : 2025/0073810-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56458251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:08:08
Código de Controle do Documento: D256D711-D08C-4090-99AE-016E42E9DD7B